Tribunal: TJDFT
Processo: 0007862-98.2015.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007862-98.2015.8.07.0010 RECORRENTE: FABRÍCIO MATEUS CASTRO CONDURU PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA CRIAÇÃO DE PERIGO COMUM E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento das testemunhas e na prova pericial. Ademais, verificou-se existirem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras de perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. 5. Inviável o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, eis que o fato de o acusado ter praticado o delito, efetuando diversos disparos contra a vítima, sendo que dois deles atingiram-na na cabeça, é circunstância que denota a intensa reprovabilidade de sua conduta, revelando o grau exacerbado do dolo do réu, extrapolando o do tipo penal de homicídio, ainda mais porque as circunstâncias evidenciaram que o agente agiu em concurso de agentes para a consecução de seu intento criminoso. 6. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável. 6.1 Pena-base mantida, pois o aumento verificado, em atenção à cada circunstância judicial considerada é condizente com o aludido critério jurisprudencial majoritariamente aceito. 7. O artigo 67 do Código Penal disciplina que “No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”, sendo certo que a jurisprudência recomenda que, em havendo a incidência de circunstância agravante e, simultaneamente, circunstância atenuante preponderante (no caso, a menoridade relativa, a qual faz parte da personalidade do agente) deve haver a redução da pena somente na fração de 1/12 (um doze avos) e não em 1/6 (um sexto). 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial acarretou em majoração desproporcional da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir com relação à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FIXAÇÃO DA PENA- BASE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ENUNCIADO 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. O entendimento desta Corte Superior, "ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1866503/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma julgado em 15/3/2022, DJe 22/3/2022). 2. Na espécie, o Tribunal a quo, baseado no acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos, reconhecendo também que o recorrente não comprovou que cometeu o crime sob violenta emoção ou impelido por motivo de relevante valor moral ou social, não fazendo jus ao privilégio. Sendo assim, rever esse entendimento esbarraria, de forma inevitável, no reexame de provas e fatos, incidindo no caso a Súmula n. 7 do STJ. 3. A valoração das circunstâncias judiciais inseridas no art. 59 do Código Penal para fixação da pena-base é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do arcabouço probatório contido nos autos, de acordo com modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do magistrado. Na espécie, as valorações negativas das vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foram devidamente fundamentadas. 4. No que diz respeito à fixação da pena-base, não há necessidade de "seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor" (AgRg no HC n. 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). O que se exige dos magistrados que fixam a pena diz respeito aos critérios de fundamentação adequada e proporcionalidade. Incide, no caso, a Súmula n. 83 desta Corte Superior. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.189.728/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010